Tribunal: TJBA
Processo: 0501962-65.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501962-65.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio, em que se alegava a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização e a necessidade de repetição do indébito. O apelante sustentava ter firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo, pleiteando a limitação dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se incidem juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência no referido contrato; (ii) definir se é devida a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano, com fundamento na Lei da Usura e, consequentemente, se há valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato analisado é de consórcio, e não de financiamento bancário, sendo inaplicáveis as teses relativas a juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência.

4.

Nos contratos de consórcio não há cobrança de juros remuneratórios, em regra, mas de taxa de administração, cuja estipulação encontra respaldo no art. 33 da Lei 8.177/91 e na Circular 2.766/97 do Banco Central.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.114.604/PR), de que a taxa de administração pode ser livremente fixada pelas administradoras de consórcio, não sendo considerada abusiva.

6.

A jurisprudência pacífica afasta a aplicação da limitação de juros a 12% ao ano aos contratos de instituições financeiras (STF, Súmula 596), bem como reconhece a possibilidade de revisão judicial apenas diante de abusividade comprovada, o que não se verifica no caso concreto.

7.

Ausente cláusula contratual prevendo juros remuneratórios ou capitalização, resta prejudicada a discussão sobre sua abusividade ou limitação.

8.

Inexistindo cobrança indevida, não há falar em restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular 2.766/97/Bacen, não configurando abusividade sua fixação acima de 10%.

2. A jurisprudência pacífica afasta a aplicação da limitação de juros a 12% ao ano aos contratos de instituições financeiras (STF, Súmula 596).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV; Lei 8.177/91, art. 33; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 539; STF, Súmula 121; STF, Súmula 596; STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.114.604/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 14.10.2009 (repetitivo); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª T, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel.
Min. Moura Ribeiro, 3ª T, j. 11.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501962-65.2016.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelante

ANTONIO CARLOS BISPO DE OLIVEIRA
. e
como Apelado

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA